Tribunal: CARF
Processo: 10183.720073/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720073/2006-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.828 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA SANTA MARIA DO PANTANAL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
SEMELHANTES.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido sempre que restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. VALOR CONFESSADO PELO
CONTRIBUINTE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado e
confessado em Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento para acolher o VTN de
R$ 59,00/ha, apurado no Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte às fls. 36/72.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720073/2006-78
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720073/2006-78

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2005. O
lançamento foi motivado em razão da não comprovação da área declarada como de preservação
permanente e ainda do valor da terra nua – VTN informado na respectiva DITR. Consta do
relatório fiscal de fls. 3/4:
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
ART 10 PAR 1 E INC II E AL "A" L 9393/96
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua, foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da SRF.
Os valores do DIAT encontram- se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
Enquadramento Legal
ART 10 PAR 1 E INC I E ART 14 L 9393/96
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso apenas para restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte, haja vista o arbitramento do lançamento por meio do SIPT no caso concreto, não ter
levado em consideração nos cálculos apresentados a aptidão agrícola do imóvel considerado, nos
termos previstos no art. 14 da Lei 9.393, de 1996, combinado com o art. 12, § 1.o, inciso II, da
Lei 8.629, de 1993, com a nova redação dada pela Medida Provisória 2.18356, de 2001.
O acórdão 2402-007.649 recebeu a seguinte ementa:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720073/2006-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
Em processo administrativo é defeso apreciar arguições de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade dos Atos Públicos, por tratar-se de matéria reservada ao Poder
Judiciário.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE RESERVA LEGAL
Para que a Área de Preservação Permanente APP seja isenta, além de constar de laudo
técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é necessário seu
reconhecimento mediante o Ato Declaratório Ambiental ADA,
cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. Da mesma forma as Areas de Utilização Limitada
AUL,como a Área de Reserva Legal ARL, necessitam do ADA no prazo legal para sua
isenção, além de estarem averbadas na matrícula do imóvel até a data da ocorrência do
fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT quando o VTN for apurado de acordo com
o valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel rural.
Intimada da decisão da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
alegando omissão no julgado acerca dos efeitos do lauto técnico apresentado pelo contribuinte e
por meio do qual é confessado valor de VTN superior ao declarado na respectiva DITR. Os
embargos foram inadmitidos pelo Colegiado por meio do Acórdão 2402-008.294.
Oportunamente, a União interpõe então Recurso Especial de Divergência visando
rediscutir o entendimento do Colegiado que manteve o valor do VTN informado na DITR
mesmo havendo nos autos a confissão do contribuinte de que tal valor estaria subavaliado. Cita
como paradigma o acórdão 9202-003.286.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, o seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720073/2006-78

Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra parte do acórdão que
manteve o VTN declarado pelo Contribuinte mesmo havendo nos autos laudo apresentados por
este atestando a subavaliação da propriedade. O recurso não discute a parte da decisão que
afastou o arbitramento com base no SIPT por ausência de cumprimento dos requisitos do art. 14,
§ 1o, da Lei no 9.396, de 1996.
Inicialmente quanto ao argumento de inexistência de omissão no julgado é
importante destacar que tal matéria já foi devidamente enfrentada pelo acórdão no 2402-
008.294, não cabendo a esta Câmara Superior qualquer análise de mérito sobre os pontos
apresentados em contrarrazões. Esclarece-se ainda que, considerando o teor do o art. 17 do
Decreto no 70.235/72, o qual trata do Processo Administrativo Fiscal - PAF, e do §5o do art. 67
do já citado RICARF, o interesse da União surge a partir da decisão da Turma Ordinária, ou seja,
ainda que os embargos de declaração não tivessem sido interpostos, inexistiria óbices para o
conhecimento do recurso com fundamento em preclusão, ausência de pré-questionamento ou
caracterização de julgamento extra petita.
O único requisito a ser avaliado é o cumprimento das formalidades para o
conhecimento da tese apresentada pela recorrente e neste aspecto o despacho de admissibilidade
de fls. 239/245 foi cirúrgico:
Do exposto, examinando a decisão recorrida em contraponto com o paradigma
apresentado, vemos que as situações fáticas tratadas se referem a casos onde o
arbitramento do VTN - Valor da Terra Nua com base do SIPT - Sistema de Preços de
Terra deve observar a aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Todavia, enquanto o acórdão recorrido decidiu que em sendo inválido o arbitramento do
VTN, por não observar a aptidão agrícola do imóvel, deve ser mantido o VTN declarado
pelo contribuinte, ainda que o mesmo tenha apresentado laudo técnico que não atenda às
formalidades legais. O paradigma decidiu que tendo o sujeito passivo apresentado laudo
técnico, tem-se como confessado e incontroverso o valor relativo à diferença positiva
entre o laudo, mesmo ineficaz, e o valor declarado, devendo ser assim utilizado para o
cálculo do ITR.
Destarte, para a matéria ora apresentada: Adoção do VTN constante de laudo técnico
apresentado pelo contribuinte, mesmo que não atenda às normas da ABNT, foi
demonstrada, pela PGFN, a divergência na aplicação da legislação tributária para
similares fatos descritos nos acórdãos recorrido e paradigma devendo ter seguimento o
pleito.
Temos, portanto, a devolução à Câmara Superior de tese cuja divergência de
entendimentos foi devidamente demonstrada pela Recorrente, não se trata de reanálise de provas
e sim de definir se o laudo apresentado pelo contribuinte pode ser interpretado como uma
confissão da subavaliação do VTN declarado.
Por fim, quanto a alegação de ausência de apresentação do inteiro teor do acórdão
apontado como paradigma, lembramos que o próprio Regimento Interno deste Conselho traz a
possibilidade de que as partes instruam seus recursos apenas com a transcrição da íntegra das
ementas dos julgados apontados como paradigmas. Essa era a regra do art. 67, §11 do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720073/2006-78

...
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
Neste cenário, ratificando o despacho de fls. 239/245, conheço do recurso.

Do mérito:
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso interposto pela Fazenda
Nacional para questionar o entendimento da turma a quo que reformando o lançamento, manteve
o VTN declaro pelo contribuinte mesmo havendo nos autos laudo indicando ser esse valor
superior. O arbitramento com base no SIPT foi afastado haja vista que a sua avaliação não
apresentou o nível de certeza exigido pela Lei no 8.629/93, pois não levou em consideração a
aptidão agrícola das terras que compõem o imóvel avaliado.
Nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, admite-se no caso de ausência de
declaração ou de subavaliação do imóvel, que os lançamentos de ofício sejam realizados
levando-se em consideração os valores fornecidos pelos Estados e Municípios, desde que
observados os critérios fixados pelo art. 12, §1o, inciso II da Lei no 8.629/93:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Observamos que se quer há nos autos mais informações sobre os critérios
utilizados pela fiscalização para o cálculo do VTN. Assim, conforme destacado pelo acórdão
recorrido e em sintonia com a jurisprudência deste Colegiado entendeu-se pelo não cumprimento
dos requisitos legais para o arbitramento do VTN com base no art. 14 da Lei no 9.393/96.
Entretanto, em que pese não ser possível a fixação da base de cálculo por
arbitramento no presente caso, é necessário destacar que o Contribuinte traz aos autos laudos de
avaliação do imóvel os quais apontam como VTN um valor superior ao declarado. Nestas
circunstâncias o próprio contribuinte de forma expressa reconheceu ter ocorrido a subavaliação
do imóvel, concordando que o valor declarado estaria errado.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720073/2006-78

Esta Câmara Superior já teve a oportunidade de se manifestar por diversas vezes
sobre o tema, além do acórdão citado como paradigma, destaco ainda os acórdãos 9202-
005.522, 9202-005.436 e 9202-003.749.
Assim, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT e tendo sido
apresentado laudo pelo contribuinte, deve o valor confessado ser utilizado para fins de
adequação da base de cálculo do imposto suplementar, pois resta confessada e incontroversa a
diferença positiva entre o valor do laudo e o valor declarado. No caso concreto o laudo anexo à
impugnação (fls. 36/72) destaca o valor de R$ 965.505,50 (VTN = 16.364,5 ha x R$ 59,00).
Neste sentido, conheço e dou provimento ao Recurso da Fazenda Nacional para
acolher o VTN de R$ 59,00/ha, apurado no Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte
às fls. 36/72.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 335
DF CARF MF
Original